Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-20.2000.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000575-20.2000.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDEMAR OCLIDES KRAMPE - CPF: 325.619.971-20 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (ADVOGADO), Eduino Krampe (EMBARGANTE), EDUINO KRAMPE - CPF: 064.026.900-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – CÁLCULO DA DÍVIDA E LEILÃO – MATÉRIAS ABORDADAS APENAS NOS ACLARATÓRIOS – QUESTÃO NÃO RELACIONADA A APELAÇÃO -

INOVAÇÃO – PRÁTICA VEDADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado apresentar nesta via teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura indevida inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora embargado, para
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para normal prosseguimento, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Este alega que o acórdão não analisou as seguintes questões:
“ Porque a instituição financeira não junta demonstrativo atualizado? • Onde estariam os créditos que liquidaram parcialmente a operação? • Não seria o caso do chamamento do feito à ordem para apuração dos valores? • Não teria cerceamento de defesa para o caso em tela? Como leiloar um bem com recurso no caixa, no caso do Banco do Brasil, onde os créditos foram compensados?”

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelação foi interposta pelo embargado em desfavor da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução com resolução do mérito.

Portanto, a matéria discutida limitou-se a averiguar se houve de fato desídia da instituição nos autos por prazo superior ao da prescrição material, o que foi afastado.

No mais, os questionamentos agora realizados pelos embargantes como
“Porque a instituição financeira não junta demonstrativo atualizado?

Onde estariam os créditos que liquidaram parcialmente a operação?

Não seria o caso do chamamento do feito à ordem para apuração dos valores?

Não teria cerceamento de defesa para o caso em tela? Como leiloar um bem com recurso no caixa, no caso do Banco do Brasil, onde os créditos foram compensados?”,
não fazem parte do julgado e portanto, não podem ser considerados omissão do julgador.

A bem da verdade, cuidam-se de inovação Recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, CPC. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DA MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DOS ARGUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PUBLICAÇÃO EM PAUTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. ASTREINTES. VALOR DIÁRIO. PROPORCIONALIDADE. RECALCITRÂNCIA. NÃO CABIMENTO DA REDUÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O acórdão abordou de forma suficiente todos os pontos necessários à solução da controvérsia. Ausência de obscuridade, erro material ou omissão.

2.As partes têm o ônus de expor, nos recursos especiais, todos os argumentos com que pretendem defender os seus pedidos e obter a reforma ou cassação do acórdão recorrido. Não é possível modificar ou acrescentar argumentos apenas em sede de agravo interno, pois esse comportamento caracteriza inovação recursal.

3. Não há necessidade de inclusão em pauta dos embargos de declaração,. Ademais, não se declara nulidade sem comprovação do prejuízo.

4.Não é desproporcional a multa diária que corresponde à metade do valor da obrigação principal.

5. Também não é desproporcional o valor global elevado da multa, se decorreu da recalcitrância no cumprimento da obrigação.

6. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.

(AgInt no REsp n. 1.896.188/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. RETENÇÃO INDEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO ABUSO.

1. Os juros moratórios devidos pelo mandatário que se apropria indevidamente de valores pertencentes incidem desde a data do desvio do numerário. Precedentes.

2. Na hipótese, inviável a análise do conteúdo referente à comprovação do dolo, visto se tratar de evidente inovação recursal.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.061.865/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Posto isso, não conheço os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023